Tribunal: TJMT
Processo: 0014998-97.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0014998-97.2019.8.11.0042
RECORRENTE: JONATTAN HENRIQUE GARCIA SANTANA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 48989470), interposto por JONATTAN HENRIQUE GARCIA SANTANA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40292985):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/03 E ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES – 1. DOSIMETRIA – TRÁFICO DE DROGAS – 1.1. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – 1.2. MITIGAÇÃO DA PENA DE MULTA – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA RETIFICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 2. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – 3. RESTITUIÇÃO DAS MOTOS APREENDIDAS – CORRÉ ABSOLVIDA – PROCEDÊNCIA – 4. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER. 1.1. Ao julgar o HC n. 365.963/SP, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a reincidência, mesmo quando específica, deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea; 1.2. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 33, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”. Assim, a mitigação da reprimenda privativa de liberdade decorrente da compensação da atenuante da confissão espontânea autoriza, como decorrência lógica, a diminuição, em igual proporção, da pena de multa; 2. A fixação da pena privativa de liberdade em quantitativo superior a oito anos de reclusão e a reincidência impõem a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 33, § 2o, a, § 3o, do CP); 3. A inexistência de prova de que as motocicletas apreendidas eram habitualmente utilizadas para a prática do crime de Tráfico, aliada à comprovação de que foram adquiridas com dinheiro lícito, impõe sejam elas restituídas à corré absolvida que é legítima proprietária, valendo destacar que a previsão de perdimento, em favor da União, de bens utilizados para a prática do crime de Tráfico de drogas, estabelecida pelos arts. 62 e 63, da Lei 11.343/06, não afasta a ressalva ao direito daqueles não envolvidos no delito.” (Ap. 0014998-97.2019.8.11.0042, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2020, Publicado DJE em 18/06/2020)
Alega a necessidade de maior redução da pena a partir da compensação entre as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa com a agravante de reincidência, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto para seu cumprimento.
Recurso tempestivo (Id. 51893477).
Contrarrazões – Id. 54717522.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar a necessidade de maior redução da pena na segunda fase dosimétrica, verifica-se que o Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, tampouco em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, o que faz incidir o óbice sumular supracitado e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v